Tribunal: STF
Processo: HC 180789
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado por Eduardo Soares Butkowsky e outros, em favor de Ana Paula de Jesus Feitosa, contra decisão proferida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao agravo regimental em Habeas Corpus nº 543.445/MA. 
    Segundo os autos, a paciente foi condenada pela prática dos delitos descritos no art. 33, parágrafo 1º, inciso III, da Lei de Drogas, à pena de 5 nos, regime inicial fechado, e 500 dias-multa. (eDOC 8) 
    A defesa interpôs apelação questionando os termos da dosimetria e da sentença, além do conjunto probatório. Postulou a absolvição. A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão negou provimento ao recurso. A decisão transitou em julgado. (eDOC 9)
    Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus, perante o TJ/MA, reiterando as alegações anteriores e questionando a ausência de fundamentação o afastamento do tráfico privilegiado. O TJ/MA não conheceu do habeas corpus. (eDOC 10) 
    Irresignada, a defesa interpôs agravo regimental contra a decisão que não conheceu do writ. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou provimento ao recurso por não haver esgotamento das instâncias inferiores, pois o mérito do habeas corpus não havia sido examinado. (eDOC 11)
    Nesta corte, a defesa renova as alegações e os pedidos. Reforça o argumento no sentido de a paciente sofrer constrangimento ilegal em razão da não aplicação do tráfico privilegiado. 
    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para aplicar o benefício do parágrafo 4º do art. 33, da Lei de Drogas, em seu grau máximo. 
    É o relatório.
    Passo a decidir. 
    No caso, destaco que a decisão impugnada do TJ/MA é monocrática e não houve a interposição de agravo regimental contra o referido decisum, no próprio Tribunal. Por sua vez, o mérito da questão não foi analisado, em sede de agravo regimental, pelo Superior Tribunal de Justiça devido à possibilidade de supressão de instância.
     No ponto, registro que, na Turma, tenho-me posicionado, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, a favor da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos.
    Ocorre que a Segunda Turma já se posicionou contrariamente ao conhecimento dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, sessão de 6.11.2013), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, inciso II, “a”, da Constituição Federal.
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012; e RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011.
    Contudo, ressalte-se que, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.
    No presente caso, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC.
    Neste ponto, são relevantes os fundamentos apresentados, em sede de habeas corpus, pelo Tribunal de Justiça do Maranhão:
    “No caso em tela, a presente impetração não deve ser conhecida, posto que não constatada qualquer ilegalidade ou abuso a justificar a impetração da ordem de habeas corpus. 
    A paciente Ana Paula de Jesus Feitosa está presa em decorrência de sentença penal condenatória transitada em julgado e, nesse diapasão, no que concerne à sua insurgência, inviável se mostra desconstituir, de pronto, no apertado âmbito deste writ, tal decisão condenatória, conforme pretendido, pois isto importaria em pulverização daquele decisum e rescisão da coisa julgada por via processual inadequada. 
    Com efeito, se já ocorreu o trânsito em julgado, a única via possível para tentar discutir a condenação da paciente é a da revisão criminal, caso entenda presente alguma das hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal. 
    Desse modo, não pode o habeas corpus ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, uma vez que a apreciação das questões suscitadas no writ demanda, necessariamente, amplo revolvimento fático-probatório, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus.
    (…)
    Destarte, no momento, por aquilo que se podeextrair dos autos, respeitados os limites da via escolhida, conclui-se que, deveras, não é viável conhecer da impetração, pois se trata, repita-se, de condenação já transitada em julgado, o que realça o descabimento de se empregar a presente via, transformando-a em instrumento de cunho rescisório. 
    Em suma, por consubstanciar pretensão de modificação de decisão condenatória, sem teratologia evidente e já definitiva, não se pode conhecer do presente writ. 
    Desse modo, NÃO CONHEÇO do presente habeas corpus, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos da fundamentação supra.” (eDOC 10) 
    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido formulado neste habeas corpus, por ser manifestamente incabível, nos termos da Súmula 691/STF.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente